Tribunal: TJPA
Processo: 0801089-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801089-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO SILVA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO AO PACIENTE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Decisão que não colacionou elementos do caso concreto para justificar a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, primário e de bons antecedentes, limitando-se o juízo sentenciante a mencionar a sua simples adequação, como meio necessário à fiscalização de outras medidas fixadas, entre elas, comparecimento mensal ao juízo. Inteligência do art. 282, I e II, do CPP. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJPA.
-

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTO AO PACIENTE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela advogada Maiara do Socorro da Silva Amaral, inscrita na OAB/PA sob o nº 26.831, em favor de
CRISTIANO SILVA PANTOJA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA (ID - 12529395).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi condenado nos autos do Processo nº 0007853-24.2019.8.14.0133, pela prática delitiva do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 73 (setenta e três) dias-multa, ocasião em que lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, o monitoramento eletrônico, sem a devida fundamentação e sem fixação de prazo.

Aduz que o coacto
está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da referida medida cautelar e por excesso de prazo, razão pela qual requer, tão somente no mérito, a imediata revogação do monitoramento eletrônico.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que, em 06/02/2023, suscitou a minha prevenção (ID – 12551158), em virtude da distribuição anterior e julgamento do
Habeas Corpus
nº 0806642-23.2022.8.14.0000, referente ao mesmo feito de que trata o presente.

Em 22/03/2023, acolhi a prevenção, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 13273169).

Em 27/03/2023, o juízo impetrado prestou informações (ID – 13359136).

Em 14/04/2023, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID - 13649526), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação do monitoramento eletrônico que foi imposto ao paciente, em virtude da falta de fundamento idôneo da referida medida cautelar e do excesso de prazo,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

De acordo com o art. 282, I e II, do CPP
[1]
, as medidas cautelares alternativas devem guardar proporcionalidade com a gravidade do delito, as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do agente, ponderando-se o grau de restrição à liberdade do investigado ou réu.

Vale dizer que
tais medidas pressupõem a existência dos requisitos insertos no art. 312, do CPP
[2]
, devendo ser decretadas toda vez que existirem providências idôneas e adequadas para o fim colimado com a prisão, na medida em que têm menor grau lesividade à esfera de liberdade individual.

Consta da sentença penal condenatória o seguinte:

“(...)

Verifico possível aos acusados CRISTIANO SILVA PANTOJA
e RICHARD MATEUS SANTOS,

primários e de bons antecedentes, aguardarem o trânsito em julgado do feito em liberdade, desde que sejam submetidos às seguintes medidas cautelares:

I-
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, até o quinto dia útil de cada mês;

II-

recolhimento ao domicílio informado no período compreendido entre 18:00 e 06:00 do dia imediato;

III-

proibição de se aproximar do estabelecimento comercial onde ocorreu o fato ou de quaisquer das vítimas ou testemunhas do fato a uma distância inferior a 200m, mesmo que a aproximação ocorra em local público ou aberto ao público e tenham ali chegado primeiro, hipótese em eu deverão retirar-se ou afastar-se até que a distância seja respeitada;

IV-

Monitoramento eletrônico como meio à necessária fiscalização das medidas aqui estabelecidas
.

Ficam desde logo advertidos de que o primeiro comparecimento deverá ocorrer à Secretaria deste Juízo logo no primeiro dia útil após a saída da prisão; e de que o descumprimento de quaisquer dessas medidas aqui fixadas poderá ensejar novamente a decretação de sua prisão”
(grifo nosso)

Como se vê, o magistrado
a quo
não apresentou qualquer justificativa para a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, isto é, não foram colacionados quaisquer elementos do caso concreto, individualizados, para embasar a adequação da referida providência.

Ademais, consoante entendimento já esposado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[3]
,
“o uso da tornozeleira eletrônica só deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou necessidade de monitorar todos os seus passos”
, o que não é o caso dos autos, como, aliás, foi ressaltado pela autoridade inquinada coatora na
r. decisum
, tendo em vista ser o coacto primário e possuir bons antecedentes.

Não tendo sido demonstrada a adequação e a necessidade da medida cautelar suso mencionada, mormente porque outras foram impostas, a exemplo do comparecimento mensal em juízo e do recolhimento ao domicílio em período determinado, e ainda, tendo em vista o tempo decorrido, sem que tenha havido notícia de descumprimento da aludida cautelar, prevista no art. 319, IX, do CPP, resta patente o constrangimento ilegal causado ao paciente, de modo que é
i
mperiosa a revogação do monitoramento eletrônico, como requerido.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO
. RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, exige fundamentação idônea. Precedentes.

2. No caso,
a decisão que aplicou a medida de monitoramento por tornozeleira eletrônica não trouxe nenhum fundamento apto à justificação da medida,
assim também a que indeferiu o pleito de retirada do equipamento, que se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico, configurando-se, portanto, o constrangimento ilegal.

3. Recurso provido.”
(STJ, RHC 87.799 / PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/03/2018) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
DECISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – NULIDADE POR AUSÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO [CF, ART. 93, IX] – DESCONSTITUIÇÃO – EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA – PRECEDENTE DO STJ

- ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

O c. STJ firmou premissa de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação
. (STJ, HC 441180/PR)”
(TJ/MT, HC 1012866-79.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 15/10/2019) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO
. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
.

1. A indicação do juízo impetrado, em apenas dois parágrafos de 4 linhas no total, não revela-se adequada, ante a falta de demonstração de elementos concretos que justificassem a necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico.

2.
Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica e idônea que demonstre a necessidade e adequação da medida em relação ao caso concreto
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

3.
A decisão que denegou a retirada e manteve a medida de monitoramento por tornozeleira eletrônica não trouxe nenhum fundamento apto à justificação da medida, se limitando, apenas, a invocar genericamente a inexistência de documentos capazes de embasar as alegações do Paciente, configurando-se, portanto, o constrangimento ilegal
. ORDEM CONCEDIDA.”
(TJ/TO, HC 0006196-95.2019.8.27.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eurípedes Lamounier, j. 02/03/2019) (grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR.
MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RETIRADA DO EQUIPAMENTO. POSSIBILIDADE
. DECISÃO NÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1.
Configura-se constrangimento ilegal a manutenção do monitoramento eletrônico sem nenhum fundamento apto à justificação da medida, limitando-se a decisão à aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal
.

2. A extensão prevista no art. 580 do Código de Processo Penal deve ser concedida para agentes que se encontrem na mesma situação fático-processual.

3. Habeas Corpus conhecido e concedido.”
(TJ/AC, HC 1001764-39.2019.8.01.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Élcio Mendes, j. 05/12/2019) (grifo nosso)

Por oportuno, destaca-se que esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou sobre o tema, a saber:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 302, § 1º, IIE § 2º, E 303, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CTB. 1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO
.
O magistrado deixou de motivar o aludido ato decisório que impôs ao paciente a medida de monitoramento eletrônico não apresentando nenhuma fundamentação apta ou motivação idônea e concreta a justificar a necessidade e adequação da medida prevista no IX do art. 319 do CPP
. Ademais, verifica-se que o paciente possui bons antecedentes, possui residência fixa, e é estudante do curso de Direito,
inexistindo motivos para que o Paciente faça o uso de tornozeleira eletrônica, uma vez que o mesmo não preenche qualquer requisito que traga perigo para a sociedade ou ao curso do processo
. 2. DILAÇÃO DO HORÁRIO DO RECOLHIMENTO NOTURNO DE 22:00 HORAS PARA ÀS 23:00 HORAS. PROCEDENCIA. O horário fixado pelo juízo coator, acaba por inviabiliza o cumprimento de tal medida, ou mesmo impossibilitar o paciente de cursar faculdade, visto que o horário do término das aulas do paciente, finaliza às 22:20 horas. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA para revogação do monitoramento eletrônico do paciente, por ausência de fundamentação, bem como para que seja alterado o horário do recolhimento noturno para às 23:00 horas somente nos dias em que o paciente tiver aula na faculdade, mantendo-se a determinação de recolhimento até às 22:00 horas nos dias em que não tiver aula.”
(TJ/PA, HC 0809479-90.2018.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 28/01/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem, para determinar a revogação do monitoramento eletrônico imposto ao paciente, por ausência de fundamentação idônea.

É como voto.

[1]

Art. 282
. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I
- necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II
- adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

[2]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[3]

STJ, HC 508.635 / PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/05/2019.

Belém, 14/07/2023